Tribunal: TJES
Processo: 5014828-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014828-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SERGIO SEBASTIAO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, vinculados a contrato bancário, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da parcela descontada.

2. A parte agravante sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial em razão da necessidade de atuação do órgão pagador e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) saber se a multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial revela-se desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão dos descontos encontra respaldo na verossimilhança das alegações da parte autora, que nega a contratação da operação financeira. A documentação acostada permite, em juízo preliminar, inferir a plausibilidade do direito invocado, sendo o aprofundamento probatório reservado à instrução processual.

5. A medida liminar mostra-se adequada à proteção do agravado, pessoa beneficiária de proventos previdenciários, ante o risco de prejuízo financeiro irreversível. Em contrapartida, eventual reversão da decisão permite a recomposição dos valores em favor da instituição financeira.

6. A alegada impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial, por depender de ação de terceiro (órgão pagador), não restou comprovada nos autos, tampouco foi demonstrada a adoção de medidas tempestivas para o cumprimento da determinação.

7. A fixação da multa no valor equivalente ao dobro da parcela descontada não se revela desproporcional, considerando o montante envolvido e a capacidade econômica da instituição financeira, não configurando enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014828-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: SÉRGIO SEBASTIÃO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 28539817 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta que, nos autos do processo nº 5000941-48.2023.8.08.0004, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de SÉRGIO SEBASTIÃO CAMPOS DE OLIVEIRA, ora Agravado, vinculado ao contrato nº 13096878, sob pena de multa de multa diária equivalente ao dobro do valor da parcela descontada.

Irresignado, BANCO BMG S/A interpôs o presente agravo de instrumento (id 9966549), em que alega, em síntese: (a) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que inexistem elementos evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravada, tampouco perigo de dano irreparável; (b) a impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial pelo banco, por depender de providências do órgão pagador e (c) a desproporcionalidade da multa fixada, que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, e que o Agravado não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados.

A partir da análise dos autos, observo que o Agravado apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação impugnada dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico ao Agravado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
.

4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, AI nº 013199000822, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

Sustenta, ainda, o Agravante que, mesmo adotando toda a diligência no cumprimento da ordem judicial, há a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos nos proventos do Agravado, acaso tenha sido ultrapassado o prazo para o processamento da informação no sistema do órgão pagador. Com base neste fundamento, aduz que não poderia ser sancionado por circunstância fora de sua ingerência.

Em que pese a alegação, a referida questão deverá ser submetida diretamente ao Juízo de origem, para avaliação de eventual incidência, ou não da multa processual em caso de descumprimento da ordem judicial. Isto porque, conforme se extrai das razões recursais, sequer há notícia sobre a tempestividade da suspensão dos descontos, de modo que a alegação não passa de mera conjectura.

Sobre a alegada excessividade das
astreintes
, não vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor correspondente ao dobro do valor da parcela, perfaz a quantia de R$ 293,42 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) por dia de descumprimento não se revelando elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.